Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-03.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais advindos de acidente em que se envolveu em rodovia administrada pela ré – Sentença de parcial procedência que deve ser reformada - Competência da Seção de Direito Público nos termos do item III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020 –

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais advindos de acidente em que se envolveu em rodovia administrada pela ré – Sentença de parcial procedência que deve ser reformada - Competência da Seção de Direito Público nos termos do item III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020 – Responsabilidade civil da ré configurada – Incidência dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal – Falha do serviço configurada na disposição de precária estrutura que permitia a travessia de pedestres em rodovia – Juros de mora incidentes desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Precedentes – Danos morais majorados para R$ 30.000,00 – Honorários advocatícios mantidos. Recurso da ré não provido, provido em parte recurso adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000795953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005075-03.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que
é apelante/apelado CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A - CCR AUTOBAN, é apelado/apelante ANDRÉ
RODRIGUES CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Recurso da ré não provido, provido em parte
recurso adesivo do autor, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
2
Apelação no:
1005075-03.2017.8.26.0650
Apelantes e
apelados:
ANDRÉ
RODRIGUES
CORDEIRO
e
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A - CCR AUTOBAN
Comarca:
VALINHOS
Voto no:
29248
APELAÇÃO
E
RECURSO
ADESIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão do autor ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais
advindos de acidente em que se envolveu em rodovia
administrada pela ré Sentença de parcial procedência que
deve ser reformada - Competência da Seção de Direito
Público nos termos do item III.15 da Resolução no 623/2013
alterada pela Resolução no 835/2020 Responsabilidade
civil da ré configurada Incidência dos artigos 37, § 6o, da
Constituição Federal Falha do serviço configurada na
disposição de precária estrutura que permitia a travessia de
pedestres em rodovia Juros de mora incidentes desde o
evento
danoso,
por
se
tratar
de
responsabilidade
extracontratual Precedentes Danos morais majorados
para R$ 30.000,00 Honorários advocatícios mantidos.
Recurso da ré não provido, provido em parte recurso
adesivo do autor.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ANDRÉ
RODRIGUES CORDEIRO na qual postulou a condenação da ré
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
- CCR AUTOBAN ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais, advindos de acidente em que se envolveu na rodovia
Anhanguera, sentido interior/ capital, em 14 de agosto de 2017
(fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 541/543, da qual ora se adota o relatório,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a
pagar ao autor indenização por danos materiais no importe de R$
20.869,00, com correção monetária pelos índices previstos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
3
tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data da propositura da
ação e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem
como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00,
com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça
desde a data da decisão e juros moratórios de 1% ao mês devidos
desde a data do acidente. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignadas, apela ambas as partes.
Alega a ré falta dos pressupostos do dever de indenizar, pois o
dano experimentado pelo autor decorreu do fato da vítima Vanusa
de Oliveira Pinto ter atravessado a rodovia sem cautela, sendo
colhida pelo automóvel do postulante. Neste ponto, a sentença
calcou a condenação na ausência de passarela para travessias, mas
por análise da foto aérea do trecho constata-se a existência de dois
pontos de cruzamento sobre a rodovia, de sorte que a pedestre
poderia ter desembarcado em qualquer um deles e cruzado a via
em uma das pontes, sem qualquer entrave. Ressalta que mesmo
sendo possível a travessia no local, inegável que tal ato deve ser
realizado com extrema atenção e cuidado em relação ao tráfego da
rodovia, cabendo ao pedestre a obrigação de aguardar o momento
de ausência total de veículos no trecho para então seguir adiante.
Pondera que sua responsabilidade por omissão também não restou
configurada, pois a obrigação contratual de instalar passarela
decorre do anexo 7 do contrato de concessão, que por sua vez
estipula construção dessa estrutura a caso haja travessia de
superior a 80 pedestres em uma hora, fato este que não ocorreu.
Na mesma linha, a pretensa colocação de iluminação no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
4
também não pode ser uma obrigação imposta à concessionária, já
que inexiste previsão no contrato de concessão determinado pelo
poder concedente. Impugna ainda os danos morais, requerendo
sua supressão e subsidiariamente diminuição. Quanto aos juros de
mora, requer sua fixação desde a citação, por se tratar na quebra
de dever contratual (fls. 552/563).
Em recurso adesivo, o autor alega que os danos morais estão
inequivocamente configurados, sendo decorrência lógica do fatídico
e lamentável acidente, que resultou na morte de uma jovem e que
lhe trouxe abalos emocionais, demissão de seu emprego,
tratamento médicos e acusação de familiares da vítima, de modo a
autorizar majoração para patamar entre R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer ainda majoração
dos honorários advocatícios, para que se observe os parâmetros do
artigo 85 do Código de Processo Civil (fls. 588/602).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido pela ré
(fls. 606/609).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Competente esta seção de Direito Público para julgamento da
pretensão, nos termos da Resolução no 835/2020 que, por sua vez,
alterou o item III.15 da Resolução no 623/2013.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
5
recursal da ré não comporta provimento acolhido em parte o
recurso adesivo do autor.
O autor ajuizou ação de procedimento comum pleiteando
indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente
em que se envolveu na rodovia Anhanguera. Afirma que na data de
14 de agosto de 2017 trafegava pela Rodovia Anhanguera, em
velocidade compatível com a via, quando foi surpreendido por um
pedestre que tentou atravessá-la correndo, ocasião em que acabou
por atropelá-lo causando-lhe a morte, além da perda total de seu
veículo.
Acolhida a pretensão, alega a ré inexistir os pressupostos para
acolhimento da indenização, requerendo ainda que se reconheça a
inexistência e subsidiariamente diminuição dos danos morais,
investindo ainda contra os juros de mora, que entende devam ser
fixados a partir da citação. O autor, em recurso adesivo, requer a
majoração dos danos morais e honorários advocatícios;
Com efeito, a pessoa jurídica detentora de concessão para
prestação de serviço público responde pelos danos causados aos
particulares, na forma do artigo 37, §6o da Constituição Federal e
14 do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência primeiramente divisou a partir de interpretação
literal desta disposição as hipóteses de responsabilidade, sem
indagação de dolo ou culpa aos danos advindos de conduta
comissiva, exigindo-a para as condutas omissivas.
Nada obstante, nesta última hipótese a aferição da culpa advém do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
6
que a doutrina denomina de “faute du service”, sintetizada por
Osvaldo Aranha Bandeira de Mello “...na hipótese de culpa
anônima, da organização e funcionamento do serviço, que não
funciona ou funciona mal ou em atraso, e atinge os usuários do
serviço ou os nele interessados” (apud Celso Antonio Bandeira de
Mello in Curso de Direito Administrativo, 2006, Malheiros, p. 899).
Deve-se ainda considerar que nos casos em que o dano decorre de
uma relação equiparada à prestação de serviço, são aplicáveis as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, preceito que não
comporta mitigação mesmo diante dos órgãos públicos, na forma
como prevista no artigo 22 do referido diploma, preceito que não é
incompatível com as normas presentes na Lei federal no
8.987/1995, na medida em também esta última lei impõe ao
concessionário e permissionário a prestação de serviço adequado,
entendendo-se por esta expressão aquele “que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade
das tarifas” (artigo 6o, §1o).
Neste ponto, alega a ré que os danos advieram de culpa exclusiva
da vítima, pois não tem obrigação contratual de construir passarela
ou dispor de equipamentos que permitam travessia na rodovia no
ponto em que ocorreu o acidente.
Nada obstante, analise dos documentos juntados aos autos
evidenciam a falha do serviço pois, se não lhe incumbia obrigação
de dispor de estrutura para travessia de pedestres, não haveria
razão para existência de placa indicativa desta finalidade (fls. 16)
tampouco a existência de abertura no bloqueio de concreto entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
7
as pistas (fls. 17/19), tudo a evidenciar que a ré tinha ciência de
que naquela localidade havia essa circulação de pessoas;
Ora, no momento em que instala ou tolera que instalem essas
sinalizações, acaba por assumir a responsabilidade de bem prestar
o serviço público
caso contrário, deveria coibir estas ações
mediante, até mesmo, elevação da estrutura de concretos entre as
vias.
Ouvido como informante, por se tratar de funcionário da
concessionária, Jose Rodrigues de Oliveira afirmou em audiência
(fls. 537) que existia, no local do acidente, sinalização de pedestres
(3 placas, no local da travessia), com sinalização de solo
(sonorizador). Afirmou, por fim, que a concessionária não cogitou
de fechar a travessia no local do acidente pois “já foi feito
pesquisas e tinha várias travessias no local” e portanto “lá eles não
cogitaram de fazer fechamento” bem como a passagem “existe há
muitos anos”.
Logo, claramente não se pode imputar tão somente à vítima a
responsabilidade dos danos experimentados pelo autor e, nesta
medida,
acaba
por
ser
responsável
pela
correspondente
indenização. Como cediço, somente a culpa exclusiva de terceiro
tem
o
condão
de
exonerar
o fornecedor de serviço da
responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II do Código
de Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
8
prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
...
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
E segundo escólio de Ada Pellegrini Grinover (in Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto: direito material e processo coletivo: volume único /...
[et al.]; colaboração Vicente Gomes de Oliveira Filho e João
Ferreira Braga. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 324):
“A doutrina, contudo, sem vozes discordantes, tem sustentado o
entendimento de que a lei pode eleger a
culpa exclusiva como única excludente de
responsabilidade, como fez o Código de
Defesa do Consumidor nesta passagem.
Caracterizada, portanto, a concorrência de
culpa, subsiste a responsabilidade integral
do
fabricante
e
demais
fornecedores
arrolados no caput, pela reparação dos
danos”.
Evidenciada a responsabilidade da ré, de vez que não houve culpa
exclusiva da vítima diante da existência de precárias estruturas
indicativas de travessia de pedestres, não controverteram as partes
quanto aos danos materiais;
Em relação as danos morais, não devem resultar em
enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, devem assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
9
lenitivo à dor experimentada pelo ofendido. Acerca do arbitramento
do valor, precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”
(REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma,
julgado em 20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).
Neste contexto, foi fixada em sentença no valor de R$ 15.000,00,
ao passo que o autor requer majoração para valor entre R$
20.000,00 e R$ 100.000,00: decerto que o evento não pode ser
considerado, como pretende a ré, como mero dissabor tampouco
ostenta natureza corriqueira
circunstância, com efeito, de
natureza até traumática, pois o autor acabou por infelizmente
ceifar a vida da vítima, sofrendo também lesões físicas, embora de
natureza leve (fls. 66/68).
Logo, há que se majorar a indenização para R$ 30.000,00, quantia
que embora não tenha o condão de suprimir as memórias do
evento, presta-se como refrigério pela dor moral experimentada,
acolhida nesta parte o recurso adesivo do autor.

Quanto aos consectários da condenação, o dano causado foi
extracontratual, uma vez que se originou da violação de deveres
jurídicos de caráter geral, qual seja, de zelar pela incolumidade
dos usuários da rodovia, e não de vínculo jurídico previamente
estabelecido entre as partes, decorrendo daí responsabilidade
extracontratual com incidência da súmula 54 do Superior Tribunal
de Justiça, a qual prevê incidência a partir do evento danoso: “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
10
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”. Nesse sentido: Apelação Cível
1000029-52.2019.8.26.0136; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César
- 1a Vara; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro:
31/08/2020;
Apelação
Cível
1000882-57.2019.8.26.0493;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do
Julgamento:
13/07/2020;
Data
de
Registro:
23/07/2020;
Apelação Cível 1007280-90.2019.8.26.0114; Relator (a): Paola
Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data
de
Registro:
06/07/2020;
Apelação
Cível
1001079-82.2017.8.26.0169; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Duartina -
Vara Única; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020.
Os honorários advocatícios, sopesadas as variáveis do presente
caso, foram bem dimensionados, remunerando condignamente o
trabalho do procurador da parte, nos termos do artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil: os fatos encontravam-se bem delineados,
não exigindo realização de perícia ou necessidade de exposições
jurídicas mais aprofundadas. Não acolhido o recurso da ré, restam
majorados em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do mesmo
diploma legal.
Logo, de rigor desacolher o recurso da ré, acolhido parcialmente o
do autor tão somente para majorar os danos morais para R$
30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29248
11
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se provimento em parte ao recurso adesivo do autor.
RUBENS RIHL
Relator